Tribunal: STF
Processo: RE 1408092
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DEAPOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. SÚMULA 78 DATNU. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES SOCIAIS DO SEGURADO. RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA PORINVALIDEZ POR MAIS DE 15 ANOS SEM REVISÃO ADMINSTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AOMERCADO DE TRABALHO NO CASO CONCRETO. HIPÓTESE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA PORINVALIDEZ. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, 194, inciso III, 195, § 5º, e 201, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    1. Ação proposta para restabelecimento de benefício por incapacidade aposentadoria por invalidez cujo pedido fora julgado improcedente. Recurso da parte autora no qual alega, em síntese, que os requisitos necessários para a concessão de aposentadoria por aposentadoria por invalidez foram devidamente comprovados nos autos.



    2. Assiste razão à parte recorrente.



    (...)



    4. Em exame clínico realizado em 18.09.2019, após analisar o histórico clínico e documentos médicos do autor (57 anos, rurícola), o perito judicial apresentou a seguinte discussão e conclusão:



    (...) Periciando com 56 anos de idade. A pressão arterial esta adequada a VII diretriz brasileira de cardiologia. Conforme exame trazido em pericia médica e acostados nos autos, não foram achados complementares que traduziram as formas da incapacitação por ser portador do vírus da imunodeficiência humana (HIV). Atualmente não há ocorrências de doenças oportunistas e atual estado de carga viral (não detectada). Diante análise documental, exame clínico-físico,não há impedimento ao trabalho de habitual. (...)



    5. No entanto, em que pese a conclusão do perito judicial, no presente caso a capacidade para o labor deve ser analisada juntamente com as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais. Assim, considerando a idade do autor (57 anos), sua atividade habitual (rurícola), seu grau de instrução (analfabeto), o estigma social de sua doença e, principalmente, o fato de estar afastado do trabalho recebendo ininterruptamente benefício por incapacidade desde 29/04/2004, ou seja, por mais de quinze anos (arquivo n. 47), entendo inviável a retomada às atividades laborais do segurado portador de HIV, não parecendo ser a decisão mais escorreita cessar benefícios cuja situação já se encontra há muito estabilizada. 



    (...)



    5.2 Ademais, recente inovação legislativa dispensa a pessoa com HIV/AIDS da avaliação pericial periódica, nos termos do art. 43, §5º, da Lei 8.213/91, com a redação dada pela Lei 13.847/ 2019,verbis:



    (...)



    5.3 Destarte, em que pese a revisão administrativa tenha ocorrido pouco antes da referida alteração legislativa, a não observância desta no presente caso iria de encontro ao princípio da isonomia.



    5.4 Portanto, comprovada a incapacidade total e permanente para a atividade habitual, sem possibilidade de reabilitação profissional, bem como os requisitos da carência e qualidade de segurado,conforme consulta ao CNIS (arquivo n. 47), faz jus a parte autora ao restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos da inicial."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente